Tribunal: TJES
Processo: 5001531-11.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-11.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS

APELADO: Matheus Borges de Freitas e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Alimentos que julgou improcedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia fixada em 42% do salário mínimo, acrescida de ajuda de custo mensal de R$ 250,00 para despesas com cuidadora. O autor sustentou diminuição de sua capacidade econômica em razão de problemas de saúde que o impediriam de exercer integralmente a profissão de barbeiro, requerendo a redução da pensão para 30% do salário mínimo e a exoneração da ajuda de custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração comprovada na situação financeira do alimentante que justifique a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos alimentos depende da demonstração de mudança substancial na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil, cabendo o ônus probatório ao alimentante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. A prova documental e testemunhal produzida não comprova incapacidade laborativa nem redução de renda apta a justificar a modificação do encargo alimentar, sendo insuficientes os relatórios médicos apresentados e inexistente comprovação de efetivo decréscimo de rendimentos.

5. A existência de processos de execução de alimentos e de prisão civil demonstra o inadimplemento, mas não a impossibilidade de pagamento, que é o pressuposto legal para a revisão da obrigação.

6. As declarações contraditórias acerca da renda obtida com a atividade profissional e a ausência de documentação idônea impedem o reconhecimento de desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.

7. Mantém-se a sentença por estar em consonância com as provas dos autos, com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.

2. O ônus de comprovar a modificação da situação econômica incumbe ao alimentante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A existência de débitos alimentares e de prisão civil não comprova, por si só, impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694, §1º, e 1.699; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000816-58.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.06.2024; TJSP, AC nº 1002889-95.2022.8.26.0176, 2ª Câmara de Direito Privado, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j. 20.06.2023; TJMG, AI nº 0220642-70.2023.8.13.0000, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS
, em face da r. Sentença (ID 14294851), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da presente “Ação Revisional de Alimentos”, ajuizada pelo apelante em face de
MATHEUS BORGES DE FREITAS
, representado por sua genitora, KARINA BORGES COSTA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a exigibilidade de ambas as condenações, dada a gratuidade judiciária.

Contrarrazões apresentadas no ID 14294864, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no ID 15173804, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS
, em face da r. Sentença (ID 14294851), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da presente “Ação Revisional de Alimentos”, ajuizada pelo apelante em face de
MATHEUS BORGES DE FREITAS
, representado por sua genitora, KARINA BORGES COSTA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a exigibilidade de ambas as condenações, dada a gratuidade judiciária.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS, alegando que, conforme acordo homologado nos autos da Ação de Divórcio nº 0242.18.001761-6, ficou determinado que o requerente pagaria mensalmente, a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a 42% do salário mínimo, além de uma ajuda de custo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para despesas com cuidadora.

Segundo aduz, não possui mais condições financeiras de arcar com tais valores, em razão de sérios problemas de saúde que o impedem de exercer plenamente sua profissão de barbeiro, além de dificuldades para se readaptar ao mercado de trabalho. Afirma que sua renda atual gira em torno de um salário mínimo, o que torna a obrigação excessivamente onerosa e compromete sua própria subsistência e a de sua nova família.

Portanto, requereu em sua ação a redução da pensão alimentícia para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e a exoneração da ajuda de custo.

Como relatado, seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença, a qual julgou improcedente o pedido inicial de revisão da pensão alimentícia.

Em suas razões recursais, PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS argumenta, em síntese, que:
(i)
a alteração de sua capacidade econômica foi devidamente comprovada, especialmente por sua condição de saúde (problema de coluna) que o impede de permanecer em pé por longos períodos, impactando diretamente sua atividade laboral;
(ii)
a prova de sua condição de saúde consta nos autos, por meio de sumário de alta e ressonância magnética, e foi corroborada por testemunha em audiência;
(iii)
sua impossibilidade de arcar com os valores fixados é demonstrada pelos diversos processos de execução de alimentos e pela sua prisão por dívida alimentar;
(iv)
a sentença ignorou o conjunto probatório e violou o disposto nos artigos 1.694, § 1º, e 1.699 do Código Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

Como é cediço, ao fixar o valor dos alimentos, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, ou seja, de modo a concretizar o binômio necessidade-possibilidade que sustenta todo pedido de concessão/revisão/exoneração de alimentos (art. 1.694, §1º, do CC/02).

A revisão do encargo, por sua vez, condiciona-se à prova da mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil. O ônus de comprovar tal alteração incumbe àquele que pleiteia a revisão.

Na hipótese em apreço, comungo do mesmo entendimento sustentado pelo Juízo a quo e pela douta Procuradoria de Justiça. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva alteração de sua capacidade financeira desde a data em que os alimentos foram fixados.

Quanto aos problemas de saúde aduzidos, os documentos dos autos não atestam uma incapacidade laborativa ou uma redução de renda que justifique a revisão da obrigação. A defesa do apelado e o parecer ministerial são claros ao apontar que não há prova robusta de que sua renda tenha sido reduzida ou sua atividade profissional impactada a ponto de justificar a revisão.

Ademais, observo contradição nos fatos aduzidos pelo próprio apelante. Em audiência, afirmou que atende em seu salão de cabelereiro em média 4 (quatro) pessoas por dia, cobrando entre R$ 20,00 e R$ 25,00 por corte. Contudo, a testemunha por ele arrolada, seu amigo, afirmou que o valor do corte seria de R$ 30,00. Conforme pontuado nas contrarrazões, tal depoimento sugere uma renda mensal superior àquela declarada pelo alimentante.

O argumento de que os processos de execução e a prisão civil comprovariam sua incapacidade financeira também não prospera. Embora demonstrem o inadimplemento, não provam, por si sós, a impossibilidade de pagamento, que é o pressuposto legal para a revisão do encargo alimentar.

Destarte, o apelante limita-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova documental que permita aferir, com segurança, que sua possibilidade financeira sofreu decréscimo substancial apto a justificar a redução almejada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença vergastada, visto que proferida em harmonia com as provas dos autos e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cito aresto a título de ilustração:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA . NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não autoriza a redução da prestação alimentícia, sendo necessária a comprovação de alteração efetiva na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4 .
A análise das provas dos autos revela que o Apelante não apresentou documentos que comprovem a diminuição de sua capacidade econômica ou que indiquem uma mudança substancial em suas condições financeiras desde a fixação do valor dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante.
2. O ônus de provar a diminuição da capacidade econômica cabe ao alimentante, conforme o art . 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, caput e § 1º; art . 1.699; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, 5000816-58.2024.8 .08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 27/06/2024; TJSP, AC 1002889-95 .2022.8.26.0176, Segunda Câmara de Direito Privado, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, 20/06/2023; TJMG, AI 0220642-70 .2023.8.13.0000, Quarta Câmara Cível Especializada, Rel . Des. Pedro Aleixo, 15/06/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059435220228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de
PAULO ROMERIO FURTADO DE FREITAS
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal condenação, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar